Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno da Silva Cantuário em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado por Marcos Antônio Martins da Silva em desfavor de Maria da Graça Bernardino dos Santos Marins, indeferira o pedido de levantamento de valores recolhidos nos autos do executivo que formulara o agravante na condição de terceiro interessado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto recolhidos por equívoco, nos autos subjacentes, valores penhorados no cumprimento de sentença autônomo aviado pelo ora agravante tendo por objeto os honorários sucumbenciais lhe assegurados na condição de patrono da parte exequente – Marcos Antônio – na etapa cognitiva da demanda, não se vislumbrando hipótese de má-fé do credor/exequente - Marcos Antônio - quanto ao depósito errôneo, inviável a autorização de levantamento dos valores pelo causídico agravante. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, obstando-se o levantamento de quaisquer valores constantes na conta judicial vinculada ao executivo subjacente, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, de modo que lhe seja autorizado “o levantamento nos próprios autos dos valores referentes aos depósitos na conta judicial de 02/05/2023, 26/05/2023, 19/06/2023 e 27/07/2023 devidamente atualizados e corrigidos, depositados erroneamente neste processo, OU; c) subsidiariamente, seja remetidos tais valores ao processo de origem (processo n: 0703955-86.2020.8.07.0014) para que sejam devidamente levantados”[1]. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que atuara como procurador do Sr. Marcos Antônio Martins na fase cognitiva da demanda subjacente, atualmente em fase de cumprimento de sentença, tendo o patrocínio se estendido até o ano de 2020, atuando durante o decurso da fase cognitiva e até o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação, favorável ao seu patrocinado. Destacara que, assim, aviara cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários sucumbenciais, a qual transita em processo autônomo de cumprimento de sentença, distribuído sob o no 0703955-86.2020.8.07.0014. Pontuara que, entretanto, devido a alegada confusão realizada pela Diretoria de Pagamento da Polícia Civil do Distrito Federal, os valores descontados em folha de pagamento da executada, que deveriam ser depositados em conta vinculada ao executivo que maneja, foram direcionados erroneamente para conta judicial vinculada ao processo de conhecimento do qual germinara a execução subjacente (no 0006839-47.2015.8.07.0001), a conta Judicial BRB no 2840261418, processo no qual atuara como advogado. Consignara que, dessarte, por conta da confusão originada pela DGP-PCDF, que depositara valores referentes a honorários advocatícios lhe destinados e concernentes ao processo no 0703955-86.2020.8.07.0014 em conta judicial vinculada ao outro processo, não tem logrado receber quantia que lhe é devida desde maio do ano de 2023. Explicitara que, em julho de 2020, aviara o cumprimento de sentença pertinente aos honorários sucumbenciais, obtendo decisão, em abril de 2021, no sentido de efetivar descontos em folha de pagamento da executada, Maria da Graça, “observando o montante atualizado da dívida (R$ 26.593,88 - ID: 88842264)”, conforme decisão cujo mandado fora cumprido em 28/05/2021. Asseverara que a DGP-PCDF, todavia, passara a efetuar depósitos em contas judiciais distintas, ensejando-lhe resultados danosos, porquanto os depósitos foram realizados em conta judicial vinculada ao processo originário, cuja parte autora/exequente é o Sr. Marcos Antônio, que anteriormente patrocinara. Verberara que, por outro lado, após o trânsito em julgado do processo originário, o Sr. Marcos Antônio prosseguira com cumprimento de sentença naqueles autos originários, porém, mediante patrocínio de outro advogado, obtendo decisão favorável de descontos em folha de pagamento da devedora, com mandado de penhora cumprido apenas em 21 de agosto de 2023. Consignara que várias transferências de depósitos foram realizadas para sua conta, inclusive com transferências de valores da referida conta judicial vinculada a outro processo, sobrevindo certidão nos autos do cumprimento de sentença no 0703955-86.2020.8.07.0014, informando a impossibilidade de transferência de valores por parte do banco, porquanto a instituição bancária teria informado, através de e-mail, que a mencionada conta judicial está vinculada a outro processo de titularidade diversa. Sustentara que, apesar de os depósitos estarem sendo realizados em conta judicial do processo de conhecimento originário, não há óbice em realizar os levantamentos em seu favor, inclusive porquanto já realizado em outras oportunidades e notadamente defronte o equívoco em que incorrera a DGP-PC. Pontuara que a manutenção da decisão implica enriquecimento sem causa do Sr. Marcos Antônio, que, inclusive já teria levantado valores que não lhe eram destinados, aduzindo que os quatro últimos depósitos, realizados nas datas de 02/05/2023, 26/05/2023, 19/06/2023 e 27/07/2023, recolhidos erroneamente na conta judicial no 2840261418, vinculada ao cumprimento de sentença subjacente, foram levantados erroneamente pela parte exequente, em seu evidente prejuízo, notadamente porquanto apenas em agosto de 2023 a Polícia Civil fora intimada a efetuar constrições referentes ao crédito detido pelo Sr. Marcos Antônio. Verberara que o extrato que colacionara comprovaria a subsistência de depósitos na conta judicial mencionada desde 04/05/2022, assim como demonstraria que eventual valor pleiteado pelo credor, Sr. Marcos, apenas fora depositado pelo DGP na referida conta judicial a partir de 07/11/2023, após a intimação da fonte pagadora e com valores proporcionais aos 15% (quinze por cento) do salário da executada, visto que, antes desta data, os valores correspondiam a 10% (dez por cento) do salário da executada, equivalente à penhora determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0703955-86.2020.8.07.0014. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bruno da Silva Cantuário em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado por Marcos Antônio Martins da Silva em desfavor de Maria da Graça Bernardino dos Santos Marins, indeferira o pedido de levantamento de valores recolhidos nos autos do executivo que formulara o agravante na condição de terceiro interessado. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto recolhidos por equívoco, nos autos subjacentes, valores penhorados no cumprimento de sentença autônomo aviado pelo ora agravante tendo por objeto os honorários sucumbenciais lhe assegurados na condição de patrono da parte exequente – Marcos Antônio – na etapa cognitiva da demanda, não se vislumbrando hipótese de má-fé do credor/exequente - Marcos Antônio - quanto ao depósito errôneo, inviável a autorização de levantamento dos valores pelo causídico agravante. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, obstando-se o levantamento de quaisquer valores constantes na conta judicial vinculada ao executivo subjacente, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, de modo que lhe seja autorizado “o levantamento nos próprios autos dos valores referentes aos depósitos na conta judicial de 02/05/2023, 26/05/2023, 19/06/2023 e 27/07/2023 devidamente atualizados e corrigidos, depositados erroneamente neste processo, OU; c) subsidiariamente, seja remetidos tais valores ao processo de origem (processo n: 0703955-86.2020.8.07.0014) para que sejam devidamente levantados”[2]. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se autorizar o agravante a promover o levantamento dos valores que lhe estariam direcionados, equivocadamente recolhidos em conta bancária vinculada a cumprimento de sentença que, conquanto germinado do mesmo título judicial, é processado em autos diversos do executivo autônomo que deflagrara objetivando a satisfação do crédito correspondente a honorários sucumbenciais que o assiste. Segundo o provimento guerreado, conquanto aferido o equívoco na conta em que recolhidos os valores penhorados de titularidade do agravante, não subsistindo má-fé imputável ao credor que figura como exequente no executivo em que depositados os valores, inviável a autorização de levantamento por seu efetivo titular. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte no fato de que o agravante evidenciara que parte dos valores recolhidos na conta judicial no 2840261418, vinculada ao executivo subjacente, lhe estavam reservados. Registre-se, de início, que o recolhimento equivocado de valores correspondentes ao crédito assegurado ao ora agravante resultara evidenciado nos autos do cumprimento de sentença no 0703955-86.2020.8.07.0014, em que figura ele como exequente, consoante comunicação oficial expedida pela Divisão de Pagamentos da Polícia Civil do Distrito Federal, que, via do Ofício no 349/2023 – PCDF/DGPC/DGP/DIPAG/SEFIN, informara a destinação dos valores recolhidos, verbis: “(...) Em atenção à Decisão proferida no processo no. 0703955-86.2020.8.07.0014, informo a V.Exa., que o desconto judicial foi integralmente implementado na folha de pagamento da servidora MARIA DA GRACA BERNARDINO DOS SANTOS MARINS, CPF n. 329.967.131 -68, perfazendo o valor total de R$ 26.593,88. Os valores foram depositados na conta judicial no. 1400102287627, Agência: 4200-5, do Banco do Brasil, até a folha de pagamento de fevereiro de 2022 e, a partir da folha de março de 2022, o site do Tribunal de Justiça do DF, para a conta 2840261418, agência 284, do Banco de Brasília-BRB. As guias de julho e setembro de 2022 foram direcionadas para a conta 2840285643 do BRB e a guia de dezembro de 2022 para a conta 900111424992 do Banco do Brasil. (...)”[3] Outrossim, consoante se depreende do extrato da conta judicial no 2840261418, coligido ao executivo subjacente, aludida conta efetivamente está vinculada ao cumprimento de sentença no 0006839-47.2015.8.07.0001[4], ou seja, a executivo diverso daquele que é promovido pelo agravante. Ademais, consoante reportado pelo agravante, afere-se que a determinação de penhora no percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre a remuneração da devedora Maria da Graça, autorizada em seu favor, fora comunicada ao órgão pagador da obrigada via ofício datado de 04/05/2021[5]. Em contrapartida, a constrição deferida em favor do exequente Marcos Antônio, no percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração da mesma devedora, somente restara perfectibilizada em 23/08/2023[6], denunciando que, efetivamente, os valores recolhidos por equívoco na conta mencionada, ao menos no interregno anterior a esse último marco temporal, estavam endereçados ao agravante, circunstância reconhecida inclusive pelo decisório arrostado. Sob essa realidade, ressoando patente que parte dos valores recolhidos em conta vinculada ao executivo subjacente estavam endereçados ao agravante, notadamente porquanto, no interregno compreendido entre 04/05/2021 e 23/08/2023, sequer subsistia determinação de penhora em favor do exequente Marcos Antônio e de seus atuais causídicos, sobeja a inviabilidade de que lhes seja destinada a integralidade da verba depositada na conta judicial no 2840261418, consoante orienta o princípio da efetividade das decisões judiciais e do seu alcance subjetivo. Ora, nada obstante figurasse o Sr. Marcos Antônio como credor desde a data do trânsito em julgado do título judicial que aparelha ambos os executivos – 09/07/2020[7] –, no interstício indicado, a única determinação de constrição de valores sobre a remuneração da executada subsistente era aquela exarada em favor do agravante. Há que ser assinalado que o havido derivara do equívoco em que incidira o órgão pagador da obrigada, que não fora divisado de imediato pelas partes nem pela secretaria do juízo, ensejando a destinação de valores que estavam reservados ao agravante a processo diverso. Ademais, não se cogita da aferição da subsistência ou não de boa-fé do antigo patrocinado do agravante, também credor da executada. O que sobeja é que, abstraída sua evidente boa-fé, parte dos valores que foram recolhidos em conta vinculada ao processo no qual é executado o crédito que o assiste não lhe estavam destinados. Se não lhe estavam destinados, não poderia movimentá-los, e, se o movimentara, o movimentado deverá ser agora compensado com o que ainda o assiste. Essa a lógica inerente à boa-fé processual e aos institutos inerentes ao processo e ao direito material. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, obstando a movimentação dos valores que estavam endereçados originalmente ao agravante, ou seja, ao executivo que promove, até o limite do crédito que o assiste, ressalvado que o bloqueio deve alcançar até o montante do que crédito remanescente que ainda o assiste, devidamente atualizado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57906729, p. 11 (fl. 13). [2] - ID Num. 57906729, p. 11 (fl. 13). [3] - ID Num. 167896129 (fl. 815), Cumprimento de Sentença no 0703955-86.2020.8.07.0014. [4] - ID Num. 179202476 (fls. 582/584), Cumprimento de Sentença no 0006839-47.2015.8.07.0001. [5] - ID Num. 89928665 (fl. 489), Cumprimento de Sentença no 0703955-86.2020.8.07.0014. [6] - ID Num. 169648361 (fl. 571), Cumprimento de Sentença no 0006839-47.2015.8.07.0001. [7] - ID Num. 67397020 (fl. 386), Cumprimento de Sentença no 0006839-47.2015.8.07.0001.